Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: Direito civil. Agravo de instrumento. Locação. Fixação provisória dos encargos locatícios. Laudo unilateral. Razoabilidade. Ausência de contraprova. Art. 69 da lei 8.245/1991.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou provisoriamente os encargos locatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) a razoabilidade do laudo unilateral apresentado pela agravada; e (ii) a ausência de documentação contrária por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, porquanto em sintonia com o disposto nos arts. 68, II, b e 72, § 4o, ambos da Lei 8.245/1991.
4. O agravante não apresentou qualquer documentação que pudesse contrapor os valores apresentados pela agravada, de forma que a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A fixação provisória de aluguéis em ação renovatória não é vedada pelo ordenamento jurídico e, não evidenciada discrepância nos valores apresentados pela agravada, deve ser mantida a decisão agravada.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 68, II, b e 72, § 4o.